Tribunal: TJSP
Processo: 1035340-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contribuição previdenciária – Cumulação de aposentadoria e pensão – Incidência sobre a somatória dos proventos de aposentadoria com os de pensão – Descabimento – Inconstitucionalidade na forma de apuração reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte - Inconstitucionalidade do art. 9o, par. único, da LCE 1.012, de 2007, reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contribuição previdenciária – Cumulação de aposentadoria e pensão – Incidência sobre a somatória dos proventos de aposentadoria com os de pensão – Descabimento – Inconstitucionalidade na forma de apuração reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte - Inconstitucionalidade do art. 9o, par. único, da LCE 1.012, de 2007, reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte Sentença mantida – Reexame necessário e recurso de apelação, desprovidos.